Tribunal: STJ
Processo: 0444383-67.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-31

Inteiro teor:
AgRg no AgRg no HABEAS CORPUS No 1051566 - SP(2025/0444383-0)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVADO
: LEOPOLDO DE FARIA PAIVA (PRESO)
ADVOGADA
: JUCELLY LOPES COSTA - SP442183
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL E DIREITO PENAL. AGRAVO

REGIMENTAL EM
.
HABEAS CORPUS
INTIMAÇÃO ELETRÔNICA.
TEMPESTIVIDADE RECURSAL. TRÁFICO DE DROGAS. FRAÇÃO DE

REDUÇÃO. REDIMENSIONAMENTO DA PENA E DO REGIME.
AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.
. Agravo regimental interposto pelo Ministério Público estadual contra decisão que,
O recurso
em habeas corpus, aplicou a causa de diminuição de pena prevista no
§ 4o, da
art. 33,
na fração de
redimensionando a reprimenda para 2 anos e 6 meses de
Lei n. 11.343/2006
1/2,
reclusão, em regime inicial aberto, com 250 dias-multa e substituição da pena privativa de
liberdade por restritivas de direitos.
2.
. O agravado, primário e de bons antecedentes, foi condenado por tráfico de
Fato relevante
drogas, com apreensão de cocaína e maconha em quantidades relevantes, tendo o Tribunal de
origem afastado o tráfico privilegiado com base, essencialmente, na quantidade de entorpecentes
e em notícias não corroboradas de envolvimento habitual com o narcotráfico.
3.
. A defesa argui a intempestividade do agravo regimental, ao fundamento
Questão preliminar
de que o prazo recursal de 5 dias corridos, previsto no
da
e no
art. 39
Lei n. 8.038/1990
art. 798
do CPP, teria se iniciado em
um dia após a intimação eletrônica certificada em
6/12/2025,
escoando-se antes da interposição do recurso.
5/12/2025,
4.
. O agravante pretende a reforma da decisão
Decisão recorrida e pedido do agravante
monocrática, com o afastamento da causa de diminuição do § 4o do
da
art. 33
Lei n. 11.343/2006,
o restabelecimento do acórdão do Tribunal de Justiça e, por consequência, o afastamento do
regime inicial aberto e da substituição da pena por restritivas de direitos, reputados
desproporcionais diante da quantidade e variedade de drogas apreendidas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. A questão em discussão consiste em, primeiro, saber se o agravo regimental interposto pelo
Ministério Público estadual é tempestivo, à luz das regras de intimação eletrônica e da contagem
do prazo recursal em matéria penal.
6. A segunda questão em discussão consiste em saber se é juridicamente idôneo afastar a causa
de diminuição de pena do tráfico privilegiado com fundamento exclusivo na quantidade de droga
Documento eletrônico VDA55392629 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 28/03/2026 22:22:14
Publicação no DJEN/CNJ de 06/04/2026. Código de Controle do Documento: 73496674-f05e-43a3-a742-20f31f8dd44d

apreendida, bem como se, mantida a incidência do redutor, a espécie e a quantidade
efetivamente apreendidas autorizam a redução da fração de diminuição e o consequente
redimensionamento da pena e do regime prisional.
III. RAZÕES DE DECIDIR
7. Esta Corte adota o entendimento de que, na intimação eletrônica, considera-se realizada a
intimação na data em que o intimado efetiva a consulta eletrônica ao teor da comunicação,
certificada nos autos, ou, caso não haja consulta em até 10 dias corridos do envio, na data do
término desse prazo.
8. No caso concreto, constatou-se que os autos foram disponibilizados ao Ministério Público em
tendo a consulta eletrônica ocorrido em
data em que se aperfeiçoou a
5/12/2025,
15/12/2025,
intimação, iniciando-se o prazo recursal em
e findando-se em
motivo
16/12/2025
22/12/2025,
pelo qual o agravo regimental interposto em
é tempestivo.
18/12/2025
9. A jurisprudência desta Corte estabelece que a quantidade de droga apreendida, isoladamente
considerada, não constitui fundamento suficiente para afastar a incidência da causa de
diminuição do
§ 4o, da
exigindo-se a indicação de outros elementos
art. 33,
Lei n. 11.343/2006,
concretos capazes de demonstrar a dedicação do réu a atividades criminosas ou a sua
participação em organização criminosa.
10. O acórdão de origem afastou o tráfico privilegiado com base essencialmente na expressiva
quantidade de cocaína apreendida e em depoimentos policiais de “ouvir dizer” acerca de suposto
envolvimento do agravado com a traficância, sem apoio em provas produzidas sob o crivo do
contraditório e da ampla defesa, em manifesta contrariedade à orientação consolidada do
Superior Tribunal de Justiça.
11. Diante desse cenário, reconhece-se a inadequação da fundamentação utilizada para afastar o
redutor, devendo ser mantida a incidência da causa de diminuição prevista no
§ 4o, da
art. 33,
em favor do agravado.
Lei n. 11.343/2006
12. A diversidade das drogas apreendidas - 274,4 g de cocaína (206 pinos) e 462,4 g de
maconha (186 pinos) - autorizam a redução da fração de incidência da causa de diminuição do
tráfico privilegiado para
com readequação da pena definitiva para 4 anos e 2 meses de
1/6,
reclusão, em regime semiaberto, e 417 dias-multa, nos termos dos §§ 2o e 3o do
do
art. 33
Código Penal.
IV. DISPOSITIVO E TESE
13. Resultado do Julgamento: Agravo regimental parcialmente provido para, mantendo-se a
incidência da causa de diminuição do
§ 4o, da
fixar a fração redutora
art. 33,
Lei n. 11.343/2006,
em
e redimensionar a pena do agravado para 4 anos e 2 meses de reclusão, em regime
1/6
semiaberto, mais 417 dias-multa.
Tese de julgamento:
1. Na intimação eletrônica, considera-se realizada a intimação na data da efetiva consulta
eletrônica certificada nos autos, ou, não havendo consulta em até 10 dias corridos do envio, na
data do término desse prazo, a partir de quando se inicia a contagem do prazo recursal.
2. A quantidade de droga apreendida, por si só, não autoriza o afastamento da causa de
diminuição do tráfico privilegiado, sendo indispensável a indicação de outros elementos ou
circunstâncias concretas que demonstrem dedicação a atividades ilícitas ou participação em
organização criminosa.
3. O reconhecimento de erro material quanto à espécie e à quantidade de drogas apreendidas
permite a readequação da fração de redução prevista no
§ 4o, da
e o
art. 33,
Lei n. 11.343/2006
consequente redimensionamento da pena e do regime prisional.
Dispositivos relevantes citados:
§ 4o;
CPP,
Lei n. 11.343/2006, art. 33,
Lei n. 8.038/1990, art. 39;
CP,
§§ 2o e 3o.
art. 798;
art. 33,
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no
Rel. Min. Jorge Mussi,
REsp 1.866.691/SP,
Quinta Turma, DJe 29.05.2020.
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA55392629 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 28/03/2026 22:22:14
Publicação no DJEN/CNJ de 06/04/2026. Código de Controle do Documento: 73496674-f05e-43a3-a742-20f31f8dd44d

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, dar parcial provimento ao recurso, nos termos do
19/03/2026
25/03/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas e
Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília,
.
28 de março de 2026
Ministro Ribeiro Dantas
Relator
Documento eletrônico VDA55392629 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 28/03/2026 22:22:14
Publicação no DJEN/CNJ de 06/04/2026. Código de Controle do Documento: 73496674-f05e-43a3-a742-20f31f8dd44d

AgRg no AgRg no HABEAS CORPUS No 1051566 - SP(2025/0444383-0)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVADO
: LEOPOLDO DE FARIA PAIVA (PRESO)
ADVOGADA
: JUCELLY LOPES COSTA - SP442183
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL E DIREITO PENAL. AGRAVO

REGIMENTAL EM
.
HABEAS CORPUS
INTIMAÇÃO ELETRÔNICA.
TEMPESTIVIDADE RECURSAL. TRÁFICO DE DROGAS. FRAÇÃO DE

REDUÇÃO. REDIMENSIONAMENTO DA PENA E DO REGIME.
AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.
. Agravo regimental interposto pelo Ministério Público estadual contra decisão que,
O recurso
em habeas corpus, aplicou a causa de diminuição de pena prevista no
§ 4o, da
art. 33,
na fração de
redimensionando a reprimenda para 2 anos e 6 meses de
Lei n. 11.343/2006
1/2,
reclusão, em regime inicial aberto, com 250 dias-multa e substituição da pena privativa de
liberdade por restritivas de direitos.
2.
. O agravado, primário e de bons antecedentes, foi condenado por tráfico de
Fato relevante
drogas, com apreensão de cocaína e maconha em quantidades relevantes, tendo o Tribunal de
origem afastado o tráfico privilegiado com base, essencialmente, na quantidade de entorpecentes
e em notícias não corroboradas de envolvimento habitual com o narcotráfico.
3.
. A defesa argui a intempestividade do agravo regimental, ao fundamento
Questão preliminar
de que o prazo recursal de 5 dias corridos, previsto no
da
e no
art. 39
Lei n. 8.038/1990
art. 798
do CPP, teria se iniciado em
um dia após a intimação eletrônica certificada em
6/12/2025,
escoando-se antes da interposição do recurso.
5/12/2025,
4.
. O agravante pretende a reforma da decisão
Decisão recorrida e pedido do agravante
monocrática, com o afastamento da causa de diminuição do § 4o do
da
art. 33
Lei n. 11.343/2006,
o restabelecimento do acórdão do Tribunal de Justiça e, por consequência, o afastamento do
Documento eletrônico VDA54495476 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 27/02/2026 15:33:34
Código de Controle do Documento: 519253db-21bc-419b-a6e5-ab6b95d08f7b

regime inicial aberto e da substituição da pena por restritivas de direitos, reputados
desproporcionais diante da quantidade e variedade de drogas apreendidas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. A questão em discussão consiste em, primeiro, saber se o agravo regimental interposto pelo
Ministério Público estadual é tempestivo, à luz das regras de intimação eletrônica e da contagem
do prazo recursal em matéria penal.
6. A segunda questão em discussão consiste em saber se é juridicamente idôneo afastar a causa
de diminuição de pena do tráfico privilegiado com fundamento exclusivo na quantidade de droga
apreendida, bem como se, mantida a incidência do redutor, a espécie e a quantidade
efetivamente apreendidas autorizam a redução da fração de diminuição e o consequente
redimensionamento da pena e do regime prisional.
III. RAZÕES DE DECIDIR
7. Esta Corte adota o entendimento de que, na intimação eletrônica, considera-se realizada a
intimação na data em que o intimado efetiva a consulta eletrônica ao teor da comunicação,
certificada nos autos, ou, caso não haja consulta em até 10 dias corridos do envio, na data do
término desse prazo.
8. No caso concreto, constatou-se que os autos foram disponibilizados ao Ministério Público em
tendo a consulta eletrônica ocorrido em
data em que se aperfeiçoou a
5/12/2025,
15/12/2025,
intimação, iniciando-se o prazo recursal em
e findando-se em
motivo
16/12/2025
22/12/2025,
pelo qual o agravo regimental interposto em
é tempestivo.
18/12/2025
9. A jurisprudência desta Corte estabelece que a quantidade de droga apreendida, isoladamente
considerada, não constitui fundamento suficiente para afastar a incidência da causa de
diminuição do
§ 4o, da
exigindo-se a indicação de outros elementos
art. 33,
Lei n. 11.343/2006,
concretos capazes de demonstrar a dedicação do réu a atividades criminosas ou a sua
participação em organização criminosa.
10. O acórdão de origem afastou o tráfico privilegiado com base essencialmente na expressiva
quantidade de cocaína apreendida e em depoimentos policiais de “ouvir dizer” acerca de suposto
envolvimento do agravado com a traficância, sem apoio em provas produzidas sob o crivo do
contraditório e da ampla defesa, em manifesta contrariedade à orientação consolidada do
Superior Tribunal de Justiça.
11. Diante desse cenário, reconhece-se a inadequação da fundamentação utilizada para afastar o
redutor, devendo ser mantida a incidência da causa de diminuição prevista no
§ 4o, da
art. 33,
em favor do agravado.
Lei n. 11.343/2006
12. A diversidade das drogas apreendidas - 274,4 g de cocaína (206 pinos) e 462,4 g de
maconha (186 pinos) - autorizam a redução da fração de incidência da causa de diminuição do
tráfico privilegiado para
com readequação da pena definitiva para 4 anos e 2 meses de
1/6,
reclusão, em regime semiaberto, e 417 dias-multa, nos termos dos §§ 2o e 3o do
do
art. 33
Código Penal.
Documento eletrônico VDA54495476 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 27/02/2026 15:33:34
Código de Controle do Documento: 519253db-21bc-419b-a6e5-ab6b95d08f7b

IV. DISPOSITIVO E TESE
13. Resultado do Julgamento: Agravo regimental parcialmente provido para, mantendo-se a
incidência da causa de diminuição do
§ 4o, da
fixar a fração redutora
art. 33,
Lei n. 11.343/2006,
em
e redimensionar a pena do agravado para 4 anos e 2 meses de reclusão, em regime
1/6
semiaberto, mais 417 dias-multa.
Tese de julgamento:
1. Na intimação eletrônica, considera-se realizada a intimação na data da efetiva consulta
eletrônica certificada nos autos, ou, não havendo consulta em até 10 dias corridos do envio, na
data do término desse prazo, a partir de quando se inicia a contagem do prazo recursal.
2. A quantidade de droga apreendida, por si só, não autoriza o afastamento da causa de
diminuição do tráfico privilegiado, sendo indispensável a indicação de outros elementos ou
circunstâncias concretas que demonstrem dedicação a atividades ilícitas ou participação em
organização criminosa.
3. O reconhecimento de erro material quanto à espécie e à quantidade de drogas apreendidas
permite a readequação da fração de redução prevista no
§ 4o, da
e o
art. 33,
Lei n. 11.343/2006
consequente redimensionamento da pena e do regime prisional.
Dispositivos relevantes citados:
§ 4o;
CPP,
Lei n. 11.343/2006, art. 33,
Lei n. 8.038/1990, art. 39;
CP,
§§ 2o e 3o.
art. 798;
art. 33,
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no
Rel. Min. Jorge Mussi,
REsp 1.866.691/SP,
Quinta Turma, DJe 29.05.2020.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO
contra decisão que concedeu a ordem de
para fazer
ESTADO DE SÃO PAULO
habeas corpus
incidir a causa de diminuição de pena do
§ 4o, da
em metade,
art. 33,
Lei 11.343/2006
redimensionando a pena do ora agravado para 2 anos e 6 meses de reclusão e 250 dias-multa, em
regime inicial aberto, com substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos a
ser definida pelo Juízo da Execução.
Nas razões, sustenta o MPSP a inadequação do
como sucedâneo
habeas corpus
recursal, ausente flagrante ilegalidade; afirma que a expressiva quantidade, variedade e
nocividade das drogas apreendidas (274,4 g de cocaína e 462,6 g de maconha) aliadas a delações
de moradores, reconhecimento por usuário e apreensão de dinheiro, demonstram dedicação a
atividades ilícitas, impedindo o tráfico privilegiado; aponta que a consideração dos elementos na
terceira fase da dosimetria afasta
, conforme o Tema 712 do Supremo; e que o
bis in idem
Documento eletrônico VDA54495476 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 27/02/2026 15:33:34
Código de Controle do Documento: 519253db-21bc-419b-a6e5-ab6b95d08f7b

afastamento do redutor em sede de
exigiria indevido revolvimento fático-
habeas corpus
probatório.
Pleiteia o agravante o conhecimento e provimento do agravo para reformar a decisão
agravada, afastando a incidência do redutor do § 4o do
da
art. 33
Lei 11.343/2006,
restabelecendo a decisão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo; além de afastar o
regime inicial aberto e a substituição da pena por restritivas de direitos, por desproporcionais e
ineficazes diante da gravidade concreta (e-STJ, fls. 186-187; 167-168).
Às fls. 190-199, a parte agravada sustenta a intempestividade do agravo regimental,
destacando que o Ministério Público Federal foi intimado da decisão em
(fls. 162),
5/12/2025
com início da fluência em
sendo o prazo de 5 dias corridos, nos termos do
da
6/12/2025,
art. 39
e do
do Código de Processo Penal, não se aplicando prazo em dobro ao
Lei 8.038/1990
art. 798
Ministério Público em matéria criminal. Cita a orientação da Terceira Seção no AgRg na Rcl
e precedentes sobre a contagem em dias corridos e a inaplicabilidade do prazo em
30.714/PB
dobro ao Ministério Público (fls. 191-192).
Subsidiariamente, a defesa sustenta a possibilidade de conhecimento do habeas
corpus como sucedâneo diante de flagrante ilegalidade e a faculdade de decisão monocrática
pelo Relator quando a pretensão se conforma com súmula ou jurisprudência consolidada, com
apoio em diversos julgados desta Corte.
No mérito, refuta o afastamento do tráfico privilegiado com base exclusiva na
quantidade de droga e sem elementos concretos de associação criminosa ou dedicação habitual,
lembrando que “com base exclusiva na quantidade de droga apreendida, bem como da
configuração de bis in idem na dosimetria da pena.” (fls. 194) e colacionando precedentes que
aplicaram o redutor mesmo em hipóteses de apreensão significativamente superiores (fls. 195-
196). Por fim, enfatiza a proporcionalidade e o caráter ressocializador da sanção, reproduzindo a
fundamentação do Relator que fixou a pena em 2 anos e 6 meses de reclusão, 250 dias-multa,
regime aberto e substituição por restritivas de direitos, diante da primariedade e circunstâncias
favoráveis (fls. 197).
O acusado requer o não conhecimento do agravo regimental, de plano, por
intempestividade; e, no mérito, o seu improvimento (fls. 198).
É o relatório.
VOTO
Preliminarmente, certifica-se a tempestividade do agravo regimental.
É entendimento desta Corte que a intimação será considerada no dia em que o
intimado efetivar a consulta eletrônica ao teor da intimação, certificando-se nos autos a sua
realização. Não sendo feita a consulta em até 10 dias corridos, contados da data do envio da
Documento eletrônico VDA54495476 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 27/02/2026 15:33:34
Código de Controle do Documento: 519253db-21bc-419b-a6e5-ab6b95d08f7b

intimação, considerar-se-á a intimação automaticamente realizada na data do término desse
prazo.
No caso, verifica-se que os autos foram disponibilizados para o Ministério Público
do Estado de São Paulo no dia
sendo efetuada a consulta da intimação no dia
5/12/2025,
- dia da intimação do Parquet. Portanto, o prazo recursal se iniciou em
e
15/12/2025
16/12/2025
encerraria no dia
Assim, tendo o Ministério Público interposto o agravo regimental
22/12/2025.
no dia
tem-se que o recurso é tempestivo, de modo que deve ser conhecido.
18/12/2025,
Por sua vez, cabe acolhimento em parte ao pedido da acusação para se aplicar a
redutora prevista no
§ 4o, da
em maior índice.
art. 33,
Lei n. 11.343/2006
Conforme assentado na decisão recorrida, o Supremo Tribunal Federal e esta Corte
não admitem a aferição única da quantidade de droga como elemento apto e suficiente para
afastar o tráfico privilegiado. E, na hipótese, ao contrário do afirmado, esse foi a motivação
apresentada para se concluir pela habitualidade delitiva do ora agravado. Senão, vejamos:

Com efeito, embora primário e de bons antecedentes (fls.
), restou
134/135
evidenciado, pelas circunstâncias da abordagem, a envolver a apreensão de
expressiva quantidade de cocaína 206 pinos e 1 trouxinha , substância altamente
nociva à saúde, que o apelante evidentemente não se qualifica como “traficante de
primeira viagem” ou “pequeno traficante” (aquele que comercializa mínimas porções
de drogas, apenas para sustento do próprio vício ou subsistência básica), destinatário
da excepcional causa especial de diminuição de pena.
Sabe-se que não se obtém tal monta de entorpecente em qualquer canto de uma
biqueira, muito menos se confia a guarda de tamanha quantidade de drogas, de
elevado valor econômico, a pessoas que não possuam vínculo com o fornecedor e
algum conhecimento na criminalidade específica, ou não estejam inseridas na cadeia
do narcotráfico, gozando de algum grau de confiança, ainda que em posição de
menor relevância na cadeia criminosa.
Consoante entendimento firmado no Colendo Tribunal da Cidadania, responsável por
uniformizar a interpretação de lei federal no país (CF, III), é possível valorar a
quantidade e natureza de entorpecente apreendido na terceira etapa da
art. 105,
dosimetria, a fim de avaliar eventual dedicação do agente a atividades criminosas,
ainda mais quando o volume de drogas e suas características são parte dos elementos
a ensejar a conclusão do envolvimento em atividade criminosa.
Confira-se, a propósito, precedente nesse sentido: [...] Ademais, como corretamente
registrado na r. sentença, os policiais oficiantes asseveraram que sobre o réu recaíam
inúmeras denúncias do envolvimento com a torpe mercancia, o que reforça a
conclusão de que Leopoldo exercia a traficância como meio para obter o próprio
sustento, não se tratando de traficante eventual.

Documento eletrônico VDA54495476 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 27/02/2026 15:33:34
Código de Controle do Documento: 519253db-21bc-419b-a6e5-ab6b95d08f7b

A decisão está em manifesto confronto com a jurisprudência desta Corte "de que a
quantidade de droga apreendida, por si só, não justifica o afastamento do redutor do tráfico
privilegiado, sendo necessário, para tanto, a indicação de outros elementos ou circunstâncias
capazes de demonstrar a dedicação do réu à prática de atividades ilícitas ou a sua participação
em organização criminosa" (AgRg no Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA,
DJe
). Ademais, os testemunhos policiais de "ouvir dizer" sobre
REsp 1.866.691/SP,
29/5/2020
ser o agravado conhecido pela traficância não foi corroborado com provas colhidas sob o crivo
do contraditório e da ampla defesa.
Nesse contexto, de fato, é incabível o afastamento do tráfico privilegiado com base
em motivação inidônea.
Entretanto, a moduladora deve ser aplicada em maior índice haja vista a existência
de erro material no acórdão impugnado que fez referência tão somente a apreensão de 274,4g de
cocaína (206 pinos), quando, na verdade, ainda foram recolhidos com o ora agravado outra
qualidade de entorpecente e em quantidade razoável - 462,4g de maconha (186 pinos), conforme
consta da sentença condenatória e denúncia (e-STJ, fls. 54-66 e 50-53).
Diante dessas razões, procedo à readequação da pena e do regime prisional, e, sendo
assim, faço incidir a redutora em
resultando a pena definitiva em 4 anos e 2 meses de
1/6,
reclusão, a ser cumprida em regime semiaberto, nos termos do
§ 2o e 3o, do CP.
art. 33,
Ante o exposto,
ao agravo do
para fixar a redutora
dou parcial provimento
Parquet
do
§ 4°, da
na fração de
redimensionado a pena do ora agravado
art. 33,
Lei n. 11.343/2006
1/6,
para 4 anos e 2 meses de reclusão, em regime semiaberto, mais 417 dias-multa.
É o voto.
Documento eletrônico VDA54495476 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 27/02/2026 15:33:34
Código de Controle do Documento: 519253db-21bc-419b-a6e5-ab6b95d08f7b

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg no AgRg no HC 1.051.566 / SP
Número Registro: 2025/0444383-0
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
15028924020258260385 30035516320258260000
Sessão Virtual de
a
19/03/2026
25/03/2026
Relator do AgRg no AgRg
Exmo. Sr. Ministro RIBEIRO DANTAS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. CÉLIA REGINA SOUZA DELGADO

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : JUCELLY LOPES COSTA
ADVOGADA
: JUCELLY LOPES COSTA - SP442183
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE
: LEOPOLDO DE FARIA PAIVA (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO
EXTRAVAGANTE - CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO E USO INDEVIDO DE
DROGAS - TRÁFICO DE DROGAS E CONDUTAS AFINS
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVADO
: LEOPOLDO DE FARIA PAIVA (PRESO)
ADVOGADA
: JUCELLY LOPES COSTA - SP442183
Documento eletrônico VDA55364326 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/03/2026 01:09:08
Código de Controle do Documento: 7aacca15-db83-4487-8d8b-c249dcab35a8

INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERMO
A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu dar parcial provimento ao recurso, nos
19/03/2026
25/03/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas e
Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 25 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55364326 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/03/2026 01:09:08
Código de Controle do Documento: 7aacca15-db83-4487-8d8b-c249dcab35a8